Tribunal: STF
Processo: RE 1265049
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Everton Freitas de Souza interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional (eDOC 27) contra acórdão (eDOC 15, fls. 10-35) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins cuja ementa foi assim redigida em sua parte inicial:



    APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO-GERAL DO ESTADO. EDITAL COM PREVISÃO DE QUE CONDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS ESTARIAM AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS DO CERTAME. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. […] 



    Articula violação a preceitos constitucionais para sustentar, em suma, o seu direito à nomeação no cargo público de analista veicular ao fundamento de que restou “demonstrada a existência de 03 (três) vagas a serem preenchidas, uma vez que 01 (um) nomeado não tomou posse no prazo legal, de modo que a colocação da parte Requerente se encaixa dentro destas vagas, portanto, a mesma tem direito líquido e certo para nomeação e posse no cargo em questão”.



    Assevera, ademais, a ilegalidade do “EDITAL Nº 021/QUADROGERAL/2015, que inviabilizou e eliminou inúmeros candidatos aprovados no cadastro de reserva, violou a regra constitucional do Contraditório e da Ampla defesa”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pela negativa de seguimento ao recurso extremo, conforme a ementa abaixo:



    Recurso extraordinário. Concurso público. Quadro-Geral de Servidores do Poder Executivo do Estado de Tocantins. Candidato eliminado. Pretensão de nomeação e posse. Não cabe recurso extraordinário para debate de tema não prequestionado. Súmulas 282 e 356. A não impugnação de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283. Causa decidida com apoio em questões fáticas e em cláusula editalícia. Súmulas 279 e 454. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame” (Tema 735 RG). Parecer por que se negue seguimento ao recurso.



    Devolvido o processo à origem considerado o Tema n. 735 da repercussão geral, a Presidência do tribunal recorrido entendeu “que a questão de direito retratada no ARE 808.524, com ausência de repercussão geral reconhecida, leading case do Tema nº 735/STF, não guarda consonância com o objeto do presente recurso”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo afirmou ser inviável, ante a inexistência de repercussão geral, a admissão de recurso extraordinário em que se tenha discussão acerca do direito de nomeação de candidato participante de concurso público cuja controvérsia foi decidida, pela origem, sob estrito exame de legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas, bem assim das cláusulas de edital. Isso no ARE 808.524, Tema n. 735 da repercussão geral, Relator o ministro Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo em parte:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    […] 



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (Grifei)



    Feito esse registro, observo, na espécie, que o colegiado de origem, ao concluir pela ausência de direito à nomeação e posse no cargo público vindicado pelo recorrente, decidiu a causa sob exame dos fatos e das provas e, ainda, sob avaliação de disposições editalícias. A propósito, confira-se trechos do voto condutor:



    Infere-se dos autos, em resumo, que o autor, ora apelado, participou do Concurso Público do Quadro-Geral do Estado do Tocantins, regido pelo Edital nº. 001/QUADRO_GERAL/2012, de 04 de maio de 2.012, publicado no DOE nº. 3.621, de 04/05/2012, tendo o certame ofertado para o cargo de Analista Veicular, para a cidade de Palmas/TO, 02 vagas, sendo 01 para o provimento imediato e 01 para o cadastro de reserva, tendo o apelado obtido classificação na 4ª colocação.



    Sabe-se que o Edital inicial do citado Concurso, nº. 001/QuadroGeral/2012, de 04/05/2012, previu no item 15.1.5, que o candidato que não obtivesse classificação dentro do número de vagas disponibilizadas (vagas imediatas + cadastro de reserva), estaria automaticamente eliminado do certame. Vejamos:



    […] 



    O autor/apelado restou classificado na 4ª colocação, do qual foram disponibilizadas apenas 02 vaga para o cargo e regional citados, situação que o elimina do concurso, por expressa previsão editalícia.



    É cediço que no DOE nº. 4269, datado de 02/12/2014, o então Secretário de Administração do Estado, após a realização do Concurso e às vésperas do término de sua vigência, fez publicar o Edital nº. 019, excluindo a cláusula de barreira do certame constante do referido item 15.1.5 do Edital nº. 001/Quadro Geral/2012, redefinindo a classificação de candidatos que tinham sido eliminados do certame, ou seja, que não obtiveram aprovação.



    Por sua vez, posteriormente foi publicado no DOE nº. 4360, datado de 02/04/2015, o Edital nº. 21/Quadro Geral/2015, anulando todos os efeitos do Edital nº. 019/Quadro Geral/2012 e do Edital nº. 020/Quadro Geral/2014, por se tratarem de atos eivados de ilegalidade.



    Assim, o Edital originário, qual seja, o de nº. 001/Quadro Geral/2012, que previa a citada cláusula de barreira especificando exatamente quantas vagas eram disponibilizadas para cada cargo (imediata e cadastro de reserva), voltou a revigorar em sua plenitude, reavivando o item 15.1.5, o qual, repiso, eliminara os candidatos que não estivessem classificados dentro do limite de vagas oferecidas para cada cargo.



    […] 



    Com efeito, considerando os termos do Edital originário, o apelado foi “eliminado” do concurso, porquanto não está inserido dentro do cadastro de reserva, e ato posterior não pode retificar ou alterar tal situação, sob pena de nulidade, pois não se poderia mais alterar o Edital do concurso. Tais regras são imutáveis e vinculativas até o final do prazo de validade do certame.



    Ressalto, por fim, que, em hipóteses fronteiriças, nas quais se discutia questões a envolver os mesmos editais do concurso público do qual participou o recorrente, o ministro Edson Fachin devolveu o feito à Corte tocantinense pelo Tema n. 735, conforme atestam as decisões monocráticas proferidas no RE 1.258.348 e no RE 1.265.047.



    3. Do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pela decisão de inexistência de repercussão geral do Tema n. 735, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator